Tribunal: STF
Processo: MS 40539
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da juíza presidente da Turma Recursal Unificada de Alagoas, que negou seguimento a recurso extraordinário nos autos do Recurso Inominado Cível n. 0701456- 72.2016.8.02.0091.



    Os impetrantes buscam cassar a decisão judicial e a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2018. 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra ato de Presidente de Turma Recursal, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 39452 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,DJe 23/11/2023)



    Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Incompetência do STF para julgar ato de Presidente de Turma Recursal. 3. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 4. Recurso manifestamente protelatório. 5. Embargos de declaração rejeitados. (MS 39013 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/7/2023)



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte, por força da qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Portanto, este writ não comporta sequer conhecimento, inexistindo qualquer divergência quanto à incompetência deste Supremo Tribunal para julgá-lo.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator